Tribunal: TJMT
Processo: 1013134-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013134-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), RODOLFO GOUVEIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 060.415.551-42 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), RODOLFO GOUVEIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 060.415.551-42 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 310, INC. II DO CPP
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO –
2. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

A impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo
códex
adjetivo, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento.

2.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se, apesar de grave a conduta, o sujeito não aparenta uma periculosidade social elevada, sendo suficiente para o resguardo da ordem pública a sua vinculação às restrições não prisionais dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir, principalmente porque jovem, primário, com endereço certo, exercente de labor lícito e sem qualquer outro registro criminal.

3.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente, na forma do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE

RODOLFO GOUVEIA DOS SANTOS LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que lhe decretou a prisão preventiva
no bojo do APFD n.o 2322-88.2020.811.0008, em que investigado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia
18/06/2020
, na posse de 200gr (duzentos gramas) de maconha e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
sem
qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia
, o que, na intelecção da defesa, configura coação ilegal.

Nessa toada, sustenta que
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019
, que alterou a redação do art. 282, §2o e §6o e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal e passou a vedar a decretação de quaisquer medidas cautelares
“sem provocação expressa do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial”
(sic), assim como a conversão automática da custódia em flagrante em preventiva.

Demais disso, aponta a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, porquanto afirma estar lastreada na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico e em referências meramente teóricas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva; argumentos estes que, além de incapazes de sustentar a manutenção do ergástulo,
não revelam de maneira satisfatória o
periculum libertatis
(art. 312, CPP)
, na medida em que nada de objetivo existe a revelar a periculosidade social do agente ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, olvidando a suposta
diminuta quantidade
e a
baixa nocividade
do narcótico apreendido, além dos
predicados pessoais favoráveis
, em tese, ostentados pelo increpado.

Em derradeiro, ressalta a
excepcionalidade da medida extrema frente às demais providências acautelatórias previstas no art. 319 do CPP
, as quais, em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, e
cuja imprestabilidade sequer foi aventada na r. decisão combatida, em desacordo com o que determina o art. 282, §6o do CPP
, e conclui aduzindo
en passant
que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente, sugerem que não se dedica às atividades criminosas e, por isso, poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com submissão a cumprimento de pena em regime mais brando que o fechado [
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
].

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de revogar-lhe a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do
writ
veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 47117964 ao ID 47117975.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 47811487) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 48582973 e ID 48582974.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 51684961).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado, Dr. Gláucio Araújo de Souza (OAB/MT 13.599), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
c
da exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Rodolfo Gouveia dos Santos Lima
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Verte da prova pré-constituída que no dia
18/06/2020
, por volta das 15h45min, a Polícia Militar da comarca de Barra do Bugres/MT recebeu informações de que um indivíduo identificado como “Rodolfo” estaria praticando o narcotráfico nas imediações da propriedade rural denominada “Chácara do Leandrinho”. À vista disso, uma guarnição saiu em diligências e, chegando ao aludido endereço, avistou o favorecido nessa ordem sentado na área externa da residência, sendo procedida a abordagem do suspeito.

Durante o procedimento de revista pessoal, foram encontrados
R$172,00 (cento e setenta e dois reais) em notas trocadas
em um dos bolsos da bermuda que vestia o paciente; o qual, ao ser questionado acerca da procedência do dinheiro, não soube precisar sua origem, levantado fortes suspeitas de que poderia ser proveniente do tráfico.

Em seguida, ao ser inquirido sobre a existência de entorpecentes no local, o favorecido na ordem teria inicialmente negado qualquer envolvimento com o comércio malsão; todavia, ao perceber que os agentes de segurança pública encontrariam a droga por ele escondida debaixo de um aglomerado de palha de arroz, confessou a prática do narcotráfico e indicou o local exato em que havia escondido
uma porção de aproximadamente 200g (duzentos gramas) de MACONHA, uma balança de precisão e uma faca contendo resquícios de entorpecente
.

Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de
garantir a ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões passo, pois, ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Da decretação da prisão
ex officio
.

Logo de início, destaco que a despeito das alterações implementadas pela Lei n.o 13.964/2019, inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na fase investigativa, por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput

do art. 23 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

Desta feita, tem-se que
a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP
, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento, conforme se observa no seguinte precedente,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.

4. Recurso não provido.”

(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Em sendo assim, tem-se por superada eventual ilegalidade contida no decreto de prisão preventiva proferido quando homologado o auto flagrancial, ainda que sem prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do i. representante do
parquet
,
porquanto realizada em conformidade com o que dispõe o art. 310, inc. II, do CPP
.

2.

Do decreto constritivo e da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por outro lado, quanto à alardeada desproporcionalidade da medida extrema imposta ao beneficiário do
writ
pelo MM. Juiz de primeiro grau, entendo que referida pretensão
merece
acolhimento. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo admitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto a pena máxima em abstrato prevista para o crime de tráfico de drogas
supera 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do APFD (ID 47117964), dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e das declarações do próprio suspeito, que ao ser abordado, teria confessado aos agentes de segurança pública que praticava o narcotráfico, bem como indicado o local exato em que estariam escondidos aproximadamente
200g de MACONHA, uma balança de precisão e uma faca
, provavelmente utilizada para fracionar a droga para posterior comercialização (ID 47117972, p. 01)
.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a escorreita aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública
, máxime diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo increpado, aferida a partir da
quantidade
de narcóticos apreendidos em seu poder.

Destarte, não há como taxar o édito combatido de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o MM. Juiz de primeiro grau a concluir pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere para além de
desproporcional
, torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim considero porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse da considerável quantidade de
200g de MACONHA
, o

paciente possui apenas 22 (vinte e dois) anos, é primário e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui qualquer outro procedimento criminal em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
.

Além do mais,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como prestador de serviços gerais, tal como indicou ao ser inquirido perante a autoridade policial
[ID 47117964, p. 10-12], a demonstrar a desproporcionalidade da prisão processual ao caso, bem como a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos severos,
concluo que o caso retratado nos autos, embora grave e, por isso, em certa medida, põe em risco o corpo social; também é certo que as peculiaridades fáticas e as condições pessoais do agente demonstram que é possível resguardar a ordem pública mediante a submissão do paciente a cautelares alternativas.

Desta feita, carecendo os autos de evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem como
regra geral
que os acusados devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. CAUTELAR EXTREMA DESPROPORCIONAL.

(...) 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida.

4. Entretanto, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 330g (trezentos e trinta gramas) de maconha e 59 (cinquenta e nove) comprimidos de ecstasy - e do fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, além de o recorrente ser primário.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.”
(RHC 121.568/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. REDUZIDA QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECLAMO PROVIDO EM MENOR EXTENSÃO.

1. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP.

3. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente e as condições pessoais do agente, primário e jovem com idade inferior a 21 anos.

4. Recurso ordinário provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente pelas medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.”
(RHC 71.270/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). Grifei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva, podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RODOLFO GOUVEIA DOS SANTOS LIMA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020